Tribunal: TJSP
Processo: 2228275-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA LAVRADA PELA FESP – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FABRICAÇÃO DE TRENS E CARROS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PEDIDO JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO NOVO – DESNECESSIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA LAVRADA PELA FESP – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FABRICAÇÃO DE TRENS E CARROS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PEDIDO JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO NOVO – DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE FATO NOVO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE PODE SER RENOVADO A QUALQUER MOMENTO – Pretensão inicial da empresa voltada à declaração de nulidade da multa administrativa, lavrado em seu desfavor pela FESP, em decorrência de suposto atraso na conclusão do Evento A5 do trem 16 pela empresa – pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse suspensa a exigibilidade da multa administrativa aplicada, em razão do oferecimento de seguro garantia em montante maior ao da penalidade imposta – tutela de urgência que foi indeferida por esta Corte de Justiça em agravo de instrumento anterior – arguição pela empresa de ocorrência de fato novo, pleiteando-se a reanálise do pedido de tutela de urgência – desnecessidade – possibilidade de renovação do pedido a qualquer momento – entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de admissibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir do oferecimento de seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp 1.381.254/PR) – manutenção da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do CPC/2015) – o seguro garantia oferecido nos autos foi próprio para o processo judicial – hipótese que configura caução idônea para suspensão da exigibilidade de multa administrativa – decisão reformada para fins de deferir a tutela de urgência pleiteada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228275-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAF
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, são agravados SECRETARIA DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS - STM e COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais dos(as)
Drs(as). Luma Zaffarani e Graziella Moliterni Benvenuti, deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228275-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAF - BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
AGRAVADOS: SECRETARIA
DOS
TRANSPORTES
METROPOLITANOS
(STM)
e
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS (CPTM)
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO No 19.297
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
MULTA ADMINISTRATIVA LAVRADA PELA FESP

DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE FABRICAÇÃO DE TRENS E
CARROS

TUTELA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPATÓRIA

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DA
MULTA

CRÉDITO
DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
PEDIDO JÁ
ANALISADO
ANTERIORMENTE
EM
SEDE
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ARGUIÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE FATO NOVO DESNECESSIDADE
DE EXISTÊNCIA DE FATO NOVO
PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA QUE PODE SER RENOVADO
A QUALQUER MOMENTO
Pretensão inicial da
empresa voltada à declaração de nulidade da multa
administrativa, lavrado em seu desfavor pela FESP, em
decorrência de suposto atraso na conclusão do Evento A5
do trem 16 pela empresa pedido de tutela de urgência no
sentido de que fosse suspensa a exigibilidade da multa
administrativa aplicada, em razão do oferecimento de
seguro garantia em montante maior ao da penalidade
imposta tutela de urgência que foi indeferida por esta
Corte de Justiça em agravo de instrumento anterior

arguição pela empresa de ocorrência de fato novo,
pleiteando-se a reanálise do pedido de tutela de urgência
desnecessidade possibilidade de renovação do pedido a
qualquer momento entendimento do c. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de admissibilidade de suspensão da
exigibilidade do crédito não tributário a partir do
oferecimento de seguro-garantia, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de
trinta por cento (REsp 1.381.254/PR)
manutenção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência dos
Tribunais (art. 926 do CPC/2015)
o seguro garantia
oferecido nos autos foi próprio para o processo judicial
hipótese que configura caução idônea para suspensão da
exigibilidade de multa administrativa decisão reformada
para fins de deferir a tutela de urgência pleiteada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por CAF - BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,
tirado contra r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo “a quo” (fls. 66) que, nos autos do “pedido de
tutela de urgência cautelar antecedente” promovido pela
agravante em face da agravada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu a medida pleiteada na inicial, no
sentido de suspender a exigibilidade de crédito não
tributário,
consistente
em
multa
decorrente
de
descumprimento de contrato administrativo firmado com a
FESP em razão de suposto atraso na conclusão do Evento
A5 do trem 16 pela empresa, com fundamento na ausência
de fato novo que pudesse desconstituir o quanto decidido
anteriormente, bem como porque inexiste jurisprudência
vinculante favorável à pretensão da empresa.
Em sua minuta (fls. 01/13), a empresa
citou alguns julgados do TJSP, que foram favoráveis à
suspensão da exigibilidade da multa administrativa
quando da apresentação de seguro garantia nos autos, com
liberação, portanto, de valores constritos da devedora.
Nesse
sentido,
ressaltou
que
a
inobservância
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
precedentes
invocados
poderá
acarretar
decisões
conflitantes, ferindo a segurança jurídica, bem como o
dever de uniformização da jurisprudência. Pleiteou, ao
final, o provimento do reclamo para fins de determinar a
suspensão da exigibilidade da multa e liberação da glosa
realizada pela CPTM, no importe de R$960.591,74, mediante contracautela já apresentada no bojo do
processo principal (fls. 235/245 seguro garantia).
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), o agravo foi recebido em
seus efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 70/72), tendo
a CPTM e a FESP oferecido contraminuta às fls. 76/82 e
84/92.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a empresa-agravante contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que
indeferiu a medida pleiteada na inicial, no sentido de
suspender a exigibilidade de crédito não tributário,
consistente em multa decorrente de descumprimento de
contrato administrativo firmado com a FESP em razão de
suposto atraso na conclusão do Evento A5 do trem 16 pela
empresa, com fundamento na ausência de fato novo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pudesse desconstituir o quanto decidido anteriormente,
bem como porque inexiste jurisprudência vinculante
favorável à pretensão da empresa.
E, pelo que depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o recurso comporta
provimento.
Colhe-se dos autos que o ESTADO DE SÃO
PAULO, por meio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos

STM
e
da
CPTM,
firmou
contrato
administrativo no 808513201101 com a empresa CAF BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A para prestação de serviços de
elaboração
de
projeto
e
fabricação
de
35
trens,
constituídos de 08 carros cada, totalizando 280 carros,
para as linhas da CPTM lote 02 (fls. 36/88).
Ocorre que, em razão do descumprimento de
prazo previsto para evento contratual (Evento A5

Fabricação, Montagem e Testes Estáticos do Trem 16), foi
aplicada multa administrativa pela FESP, com fundamento
na cláusula 17.1.2 do contrato (“as multas serão aplicadas
à razão de 0,3% por semana de atraso, com um limite de 10%
dos valores estabelecidos para os eventos”), no importe de
R$928.654,13, sendo a empresa notificada para efetuar o
pagamento do valor em 07 (sete) dias úteis ou interpor
recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis
(fls. 22).
Segundo alega a empresa-autuada, o auto
de infração lavrado em seu desfavor estaria desprovido
de validade, na medida em que, embora afirme não ter
cumprido o prazo de entrega previsto em contrato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
entende que: (i) a multa não deveria ter sido aplicada,
em razão da existência de justo motivo para o atraso do
bem a) adequação do índice de nacionalização aos critérios
estabelecidos
pelo
BNDES,
que
apresentou
impacto
nas
alterações do processo fabril e b) ocorrência de duas greves
na fábrica, de modo que existiu evento de força maior, pois
não foi possível qualquer negociação com o sindicato-; e
(ii) defendeu a conversão da multa em advertência.
Diante deste cenário, ingressou a empresa-
autora com o pedido de tutela de urgência antecipatória
antecedente, pretendendo a suspensão da exigibilidade da
multa aplicada em seu desfavor, mediante o depósito de
seguro garantia em montante maior que o devido
[R$1.248.769,26] (fls. 01/11 processo principal).
O MMo. Juízo “a quo”, por sua vez,
deferiu a tutela de urgência antecipatória requerida, no
sentido de suspender a exigibilidade de crédito não
tributário,
consistente
em
multa
decorrente
de
descumprimento de contrato administrativo firmado com a
FESP em razão de suposto atraso na conclusão do Evento
A5 do trem 16 pela empresa, com fundamento tão somente
no depósito de seguro garantia em valor maior que o
montante devido (fls. 250/251 processo principal), o
que deu azo à interposição do agravo de instrumento no
2142235-29.2018.8.26.0000 (julgado em 08.10.2018 por
esta Colenda 4a Câmara de Direito Público).
Já
em
ago.2020,
a
empresa-autora
colacionou aos autos julgados do TJSP (fls. 2424/2427 e
2428/2436
autos principais) no sentido de que o
contrato
administrativo
não
admite
a
retenção
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
valores, de modo que a Administração Pública deveria se
valer da garantia contratual, na hipótese de optar pela
execução imediata da multa. Nesta linha, a empresa
pleiteou o deferimento da tutela de urgência, de modo a
determinar a liberação da glosa realizada, em razão da
apresentação de seguro garantia no bojo do processo
(fls. 235/245 autos principais).
Ocorre que o Juízo singular indeferiu o
pedido da empresa autora, com fundamento na ausência de
fato novo que pudesse desconstituir o quanto decidido
anteriormente, bem como por entender que inexiste
jurisprudência vinculante favorável à pretensão da
empresa (fls. 66), dando azo à interposição do presente
reclamo.
A
priori,
cumpre
destacar
que
houve
emenda à inicial, com o objetivo de apresentar pedido
principal, para que a inicial seja recebida como “ação
anulatória de ato administrativo” (fls. 275/357

processo principal), que foi acolhida pelo Magistrado
singular, nos termos do art. 303, §1o, I, do CPC/2015
(fls. 752 processo principal).
Ato seguinte, consigne-se que o pedido de
tutela de urgência já foi analisado anteriormente em
sede
de
agravo
de
instrumento
(no
2142235-29.2018.8.26.0000
julgado em 08.10.2018 por esta
Colenda 4a Câmara de Direito Público), razão pela qual, em
ago.2020, a empresa arguiu a ocorrência de fato novo,
pleiteando a reanálise do pedido de tutela de urgência
para o Juízo de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Todavia, não obstante o Juízo de piso ter
entendido
pela
inexistência
de
fato
novo,
insta
registrar a desnecessidade de ocorrência de fato novo,
tendo em vista que o pedido de tutela de urgência pode
ser renovado a qualquer momento pela parte, desde que
comprove o preenchimento dos requisitos legais.
Pois bem.
Superadas
as
premissas,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
No
caso
em
testilha,
o
cerne
da
controvérsia trazida a este Tribunal ad quem reside em
perquirir a possibilidade [ou não] da utilização do
seguro-garantia como forma de suspensão da exigibilidade
do crédito não tributário (multa administrativa advinda de
descumprimento de contrato) e, se positivo, se o seguro
firmado no próprio contrato de concessão se prestaria
para tal finalidade.
I-
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A
PARTIR DO OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
Neste ponto, ressalvado o entendimento
deste Relator no julgamento de casos anteriores (inclusive no agravo de instrumento no
2142235-29.2018.8.26.0000
analisado
anteriormente
nestes
autos), verifica-se que a Primeira Turma do c. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.381.251,
sob relatoria do e. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
firmou entendimento no sentido de que é cabível a
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a
partir da apresentação da fiança bancária e do seguro-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
9
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do
débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA.
UTILIZAÇÃO
DE
TÉCNICAS
INTERPRETATIVAS
E
INTEGRATIVAS
VOCACIONADAS
À
PROTEÇÃO
DO
INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO
POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A
PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO-GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM
VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA
INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART.
151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o DO
CÓDIGO FUX E O ART. 9o, § 3o DA LEI
6.830/1980).
RECURSO
ESPECIAL
DA
ANTT
DESPROVIDO.
1.
Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010,
de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao
elencar
as
hipóteses
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito, não contemplando o
oferecimento de seguro-garantia ou fiança
bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado
Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito
somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro, que
se
reproduziu
no
julgamento
do
Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp.
1.156.668/DF,
não
se
estende
aos
créditos não tributários originários de multa
administrativa imposta no exercício do Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento
processual hábil para cobranças das dívidas
ativas
da
Fazenda
Pública,
a
natureza
jurídica sancionadora da multa administrativa
deve direcionar o Julgador de modo a induzi-
lo a utilizar técnicas interpretativas e
integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário no
arcabouço
jurídico
brasileiro,
deve
a
situação se resolver, no caso concreto,
mediante as técnicas de integração normativa
de correção do sistema previstas no art. 4o
da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro-
garantia são equiparados para os fins de
substituição
da
penhora
ou
mesmo
para
garantia do valor da dívida ativa, seja ela
tributária ou não tributária, sob a ótica
alinhada do § 2o do art. 835 do Código Fux
c/c o inciso II do art. 9o da Lei 6.830/1980,
alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do
crédito
não
tributário
a
partir
da
apresentação da fiança bancária e do seguro-
garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento, nos moldes
previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o
art. 835, § 2o do Código Fux e o art. 9o, §
3o da Lei 6.830/1980, uma vez que não há
dúvida quanto à liquidez de tais modalidades
de
garantia,
permitindo,
desse
modo,
a
produção dos mesmos efeitos jurídicos do
dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a
aceitação
do
seguro-garantia
judicial,
porque, em virtude da natureza precária do
decreto de suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
11
solicitar a revogação do decreto suspensivo
caso em algum momento não viger ou se tornar
insuficiente a garantia apresentada.
8. O crédito não tributário, diversamente do
crédito tributário, o qual não pode ser
alterado por Lei Ordinária em razão de ser
matéria reservada à Lei Complementar (art.
146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos
termos aqui delineados, a suspensão da sua
exigibilidade,
mediante
utilização
de
diplomas legais de envergaduras distintas por
meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido.
(REsp
1381254/PR,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 28/06/2019)
De acordo com as razões daquela c. Corte
de Justiça, haveria uma lacuna normativa no ordenamento
jurídico, atraindo a necessidade de integração normativa, de modo a admitir a possibilidade de
suspensão da exigibilidade de crédito não tributário com
o oferecimento de seguro-garantia judicial, a partir da
aplicação analógica do art. 151, inciso II, do CTN, cc.
os arts. 835, §2o do CPC/2015 e 9o, §3o, da Lei de
Execuções Fiscais.
Nesse sentido, entendeu-se que o Código
de Processo Civil de 2015, além de reproduzir o que
dispunha o art. 656, §2o, do CPC/1973 que possibilitava
a substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro
garantia judicial em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento

promoveu expressa equiparação entre a fiança bancária, o
seguro judicial e o dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:
[...]
§ 2o. Para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o
seguro-garantia judicial, desde que em valor
não inferior ao do débito constante da
inicial, acrescido de trinta por cento.
Art. 848. As partes poderão requerer a
substituição da penhora se:
[...]
Parágrafo
único.
A
penhora
pode
ser
substituída por fiança bancária ou por seguro-
garantia judicial, em valor não inferior ao
do débito constante da inicial, acrescido de
trinta por cento.
Ainda, restou consignado que “não há razão
jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia
judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto
de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
(multa administrativa), o postulante poderá solicitar a
revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não
viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada”.
Assim, em prestígio à uniformização da
jurisprudência
dos
Tribunais,
de
modo
a
mantê-la
íntegra, estável e coerente (art. 926 do CPC/20151), de
rigor permitir a suspensão da exigibilidade do crédito
não tributário a partir da apresentação da fiança
bancária e do seguro-garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao do débito constante da inicial,
1 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
13
acrescido de trinta por cento.
Nessa
mesma
esteira
de
entendimento,
aliás, já decidiu esta c. Corte de Justiça em casos
análogos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO
DA
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE
NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO,
REJEITANDO O SEGURO-GARANTIA OFERTADO NOS
AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA
PELA ARTESP. Suspensão do débito, diante da
apresentação de seguro-fiança que cobre e
supera com sobras, o valor total da multa
aplicada, inclusive com o acréscimo de 30%
previsto no parágrafo único do artigo 848 do
CPC. Sem prejuízo, evidente que incumbe à
parte interessada providenciar a renovação da
apólice após o seu vencimento em 05.08.2019,
com o preenchimento dos mesmos requisitos
legais, até julgamento final, sob pena de
revogação da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2133054-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 13a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data
de Registro: 09/08/2019)
“Agravo de instrumento. Anulatória de multa
contratual. Seguro garantia. Suspensão da
exigibilidade.
Possibilidade.
Recurso
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025783-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
14

“Agravo de Instrumento Ação Declaratória de
Nulidade

Multa
imposta
pela
agência
reguladora pelo suposto descumprimento de
contrato administrativo - Seguro garantia

Possibilidade de garantia da execução e
suspensão da exigibilidade do crédito não
tributário
Limite imposto até o prazo de
vigência da garantia contratada
Decisão
reformada
-
Recurso provido em parte”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2233146-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 1a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data
de Registro: 16/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA PELA ARTESP, DECORRENTE DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - Inaplicabilidade
do artigo 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ -
Suspensão do crédito que se mostra possível
com o oferecimento do seguro-garantia, desde
que preenchidos os requisitos previstos pelos
artigos 835, § 2o e 848, p. único, ambos do
NCPC - Valor do seguro-garantia superior ao
do débito constante da inicial Deferimento
suspensão da exigibilidade do débito até o
vencimento da apólice
Recurso provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018093-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 7a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data
de Registro: 13/03/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
15
AUTO DE INFRAÇÃO
Multa administrativa não
tributária
Tutela de urgência deferida -
Oferecimento de caução para garantia de
futura execução da multa imposta - Decisão
agravada
que
deferiu
a
suspensão
da
exigibilidade do débito por meio de seguro-
garantia
O seguro-garantia é idôneo para
suspender a multa - Inteligência dos artigos
858, parágrafo único, e 835, § 2o, do CPC -
Pressuposto do permissivo legal (oferta do
valor do débito constante na inicial mais
30%) - Eventual insuficiência da garantia
oferecida comporta complementação, concedendo-
se prazo para regularização. Recurso provido
em parte”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2050421-33.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 2a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
25/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA MULTA ADMINISTRATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
LAVRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE
SÃO PAULO - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO-
GARANTIA EQUIVALENTE AO VALOR DA DÍVIDA,
ACRESCIDA DE 30% - Tutela indeferida em 1o
Grau Decisão agravada que merece reforma -
Inaplicabilidade do artigo 151 do CTN e da
Súmula 112 do STJ - Suspensão do crédito que
se mostra possível com o oferecimento do
seguro-garantia Preenchimento dos requisitos
do § 2o do art. 835 do Novo CPC Tutela
deferida
Agravo
provido."
(Agravo
de
Instrumento no 2022718-64.2017.8.26.0000 8a
Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo j. 15/3/17 Rel. Ponte
Neto)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Uma
vez
permitida
a
suspensão
da
exigibilidade do crédito não tributário a partir do
oferecimento de seguro-garantia judicial, devem ser
observados alguns requisitos, sendo o primeiro deles que
o valor da garantia seja superior a 30% do valor do
débito constante da inicial.
E, no caso sub judice, a apólice de
seguro oferecida pela agravante possui garantia no valor
de R$1.248.769,26 (fls. 236 processo principal), sendo
superior ao valor da multa aplicada em seu desfavor pela
agravada
(R$960.591,74

fls.
112/114

processo
principal) ainda que acrescida de trinta por cento,
atendendo, pois, ao disposto no art. 835, §2o e 848,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Portanto,
importante
verificar
a
idoneidade da garantia oferecida, sendo que, in casu,
pretende a empresa autora se utilizar de garantia
específica para o processo judicial e não da oferecida
no bojo do contrato administrativo.
Deste modo, tendo a empresa executada
prestado garantia específica para o Juízo e destinada a
essa finalidade, cabível a suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário, pois inexiste prova de que a
devedora valeu-se da garantia exigida pela Administração
Pública dentro do contrato de concessão.
Nesse
sentido,
aliás,
caminha
a
jurisprudência desta c. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
17
MULTA
ADMINISTRATIVA

TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA

GARANTIA
DO
JUÍZO

SEGURO
GARANTIA
Decisão agravada que deferiu o
pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito não-tributário pelo seguro garantia
ofertado. Multa imposta no bojo de contrato
administrativo para prestação de serviços de
elaboração de projeto e fabricação de 35
(trinta e cinco) trens
Possibilidade da
exigência de caução em dinheiro ou seguro-
fiança, nos termos do artigo 300, § 1o e
artigo 848, parágrafo único, ambos do novo
Código de Processo Civil. Seguro garantia
apresentado que atende à exigência legal
expressa
de
que
deva
ser
acrescida
do
percentual de 30%, estando apto a garantir o
Juízo
-
Preenchimento
dos
requisitos
previstos pelos artigos 835, § 2o e 848, §
único, ambos do CPC/2015. Conforme recente
julgamento pelo C. STJ do REsp 1.381.254-PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma,
por
unanimidade,
julgado
em
25/06/2019, DJe 28/06/2019, "o entendimento
contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ,
segundo o qual o depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro, que se reproduziu no
julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp.
1.156.668/DF, não se estende aos créditos não
tributários
originários
de
multa
administrativa imposta no exercício do Poder
de Polícia.". É cabível a suspensão da
exigibilidade do crédito não tributário a
partir da apresentação da fiança bancária e
do seguro garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao do débito constante da
inicial, acrescido de trinta por cento. O
Brasil está em regime de Calamidade Pública
até
31
de
dezembro
de
2020
(Decreto
Legislativo 06 de 20.03.2020), decretada pelo
Congresso Nacional, tendo o STF suspendido
dívidas dos Estados com a União (Ações Cíveis
Originárias (ACO) 3371 (MS), 3372 (AC), 3373
(PA),
ACO
3387,
etc.)
editada
lei
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
18
suspende os reajustes dos servidores públicos
até 31.12.2021 (Lei Complementar 173/2020) e
havendo recomendação do CNJ para evitar
bloqueios de verbas públicas e tendentes a
dar maior liquidez às Fazendas Públicas. Tudo
isso tendo por justificativa a tentativa de
recuperação do desastre econômico causado
pela pandemia do COVID-19. Por isso, em maior
razão, considerando, também, a isonomia e
razoabilidade, atende ao interesse público
medidas tendentes a não agravar a situação
econômica
empresarial,
objetivando-se
promover a retomada da economia e do emprego
e havendo outros meios lícitos de garantia do
pagamento de débito, cuja legalidade e consistência são pendentes de apreciação judicial. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (AI no 2067366-27.2020.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, Rel. LEONEL
COSTA, j. 02.09.2020)
“AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
SEGURO GARANTIA. - "É cabível a suspensão da
exigibilidade do crédito não tributário a
partir da apresentação da fiança bancária e
do seguro garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao do débito constante da
inicial, acrescido de trinta por cento, nos
moldes previstos no art. 151, inciso II do
CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o
art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez
que não há dúvida quanto à liquidez de tais
modalidades de garantia, permitindo, desse
modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos
do
dinheiro"
(Resp
1.381.254
-STJ,
j.
25-6-2019). Provimento do agravo.” (AI no
2144573-05.2020.8.26.0000,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
RICARDO
DIP,
j.
14.08.2020)
“Agravo de Instrumento
Ação anulatória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
19
multa aplicada pela ARTESP
Suspensão da
exigibilidade
Caução por meio de seguro-
garantia
já
ofertado
como
garantia
ao
contrato de concessão
Inadmissibilidade

Precedentes
Desprovimento do recurso”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2279953-34.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 10a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
“AÇÃO
ANULATÓRIA.
Contrato
de
Concessão
Rodoviária no 002/CR/1998. Não conservação de
defensa metálica danificada. Multa. Suspensão
da exigibilidade. Seguro garantia. Tutela de
urgência.

1.
Multa.
Suspensão
da
exigibilidade. A irresignação da autora foi
analisada e rejeitada por duas instâncias
administrativas, sem elementos capazes de
infirmar as conclusões da administração. Os
elementos dos autos denotam a desídia da
autora no cumprimento de obrigação afeta ao
Contrato de Concessão Rodoviária, a mitigar a
alegação de que a multa foi mal aplicada. Não
se entrevê a probabilidade do direito exigida
para a concessão da tutela provisória; o
perigo de dano, por si só, é insuficiente
para
a
concessão
da
medida
liminar.
Inteligência do art. 300, 'caput' do CPC.
2.
Seguro
garantia.
O
seguro
garantia
previsto no contrato e apresentado pela
autora decorre de exigência contratual e
assegura o cumprimento das obrigações por ela
assumidas, inclusive o pagamento de multa
eventualmente aplicada pela ARTESP. Não se
admite a utilização desse seguro para, suspendendo-se a exigibilidade da multa,
impedir a execução do próprio seguro. A
autora poderá obstar a execução da garantia
depositando o valor integral exigido pela
agência reguladora, medida que não representa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
20
dupla
garantia.

Tutela
de
urgência
indeferida. Agravo da autora desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2266945-87.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 3a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
Em suma, de rigor o deferimento da
suspensão da exigibilidade de crédito não tributário a
partir da apresentação do seguro-garantia nos autos
(fls. 235/245 processo principal), devendo, com isso,
ser REFORMADA a r. decisão agravada para fins de
deferimento da tutela de urgência.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto pela empresa-autora, de modo
REFORMAR a r. decisão agravada para fins de DEFERIR a
tutela de urgência, no sentido de sentido de suspender a
exigibilidade de crédito não tributário, consistente em
multa
decorrente
de
descumprimento
de
contrato
administrativo firmado com a FESP em razão de suposto
atraso na conclusão do Evento A5 do trem 16 pela
empresa, permitindo-se a liberação da glosa realizada
pela CPTM, no importe de R$960.591,74, mediante contracautela já apresentada no bojo do processo
principal (fls. 235/245
seguro garantia judicial
específico para o processo sub judice).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228275-43.2020.8.26.0000 -Voto no
21
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR